Tribunal: TJMT
Processo: 1000940-24.2018.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000940-24.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (APELANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO – CLÁUSULA ABUSIVA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ARBITRAMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. É possível o arbitramento de honorários quando, a despeito da existência e validade de cláusula “
ad exitum
”, “
quota litis
” ou “de risco”, a parte contratante rescinde o contrato sem imputar culpa à parte contrária. Inteligência dos arts. 110, 421, 422, 844, do CC, do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, e de precedentes do STJ e do TJMT. 2. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade, de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão. Inteligência do art. 20, §4o, do CPC/73 (CPC/15, art. 85, §2o), analogicamente, do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, e do princípio da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOÃO OLIVEIRA DE LIMA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de

“
Arbitramento de Honorários Advocatícios
” (Número Único 1000940- 24.2018.8.11.0037), ajuizada pelo apelante contra o BANCO DO BRASIL S.A., julgou improcedente o pedido do autor, pois, na visão do MM. Juiz é impossível arbitrar honorários advocatícios na forma postulada, “
diante da previsão contratual expressa de tal remuneração, como se depreende do contrato de prestação de serviços advocatícios apresentado pelo próprio autor, especificamente a cláusula oitava, o causídico será remunerado por meio de honorários de sucumbência
”, condenando-o ao pagamento das custas processuais e advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. ID 40825144 - Pág. 1/4).

O apelante diz que prestou serviços advocatícios ao Banco/apelado nos autos da Ação Anulatória no 255/2007, por aproximadamente doze anos (de 2001 a 2013), tendo ocorrido a rescisão unilateral sem qualquer justificativa plausível e sem receber os honorários que lhe é devido; afirma, ainda, que praticou inúmeras intervenções no referido processo, sempre agindo de forma tempestiva “com presteza, zelo e diligência”, razão pela qual, sob sua ótica, faz jus ao recebimento da verba honorária.

Pede, pois, o provimento do apelo, a fim de que seja fixada a verba honorária para um valor compatível com o trabalho realizado pelo apelante.

Nas contrarrazões o Banco do Brasil refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. ID
40825152 - Pág. 1).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 14 de maio de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que em 09.08.2001 o apelante celebrou com o Banco do Brasil o “Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios” (cf. ID 40825098 - Pág. 2/9), sendo constituído para atuar no ajuizamento de ações, interposição de recursos e acompanhar os processos até o deslinde final; sucedeu, porém, que, em 08.03.2013, o Banco do Brasil rescindiu unilateralmente o contrato (cf. ID 40825099 - Pág. 2), sem adimplir os honorários advocatícios referente aos serviços prestados pelo autor/apelante por mais de doze anos, daí o ajuizamento da presente ação de “
Arbitramento de Honorários Advocatícios
”.

P
ara evitar tautologia e em prestígio à duração razoável do processo (CRFB, art. 5o, LXXVIII), adoto como razão de decidir – “
mutatis mutandis
” – a fundamentação do RAC no 46.732/2015, da relatoria do Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 22/09/2015, por meio do qual, como verdadeiro “
leading case
”, esta egrégia Turma Julgadora assentou a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios quando, embora as partes tenham pactuado que aqueles seriam somente os de sucumbência, o tomador dos serviços, antes de findado o processo, rescinde o contrato, deixando o advogado à míngua:

“
V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

(...).

O Apelante, Banco do Brasil S.A., arguiu ser o apelado/autor carecedor da ação, tendo em vista que busca arbitramento de honorários advocatícios de forma diversa da avençada.

Pois bem. A preliminar arguida, a meu ver, confunde-se com o próprio mérito, posto que fundada no argumento de que os valores dos honorários advocatícios já estão estipulados em contrato.

Mister consignar que restou demostrado nos autos que os honorários advocatícios devidos pelos serviços prestados, seriam somente os de sucumbência, consoante cláusula sétima do contrato presente às fls. 16-20:

(...).

Assim, é evidente que o contrato firmado entre as partes é um contrato de risco, o que não é proibido; porém, ressalta-se que o risco assumido pelo advogado contratado, funda-se na possibilidade de sucesso que ele terá no patrocínio da ação, em razão do seu próprio esforço e diligência.

Deste modo, com a revogação o mandato, o advogado deixa de atuar na lide; portanto, não poderá envidar esforços para que o banco apelado seja vencedor ao final do processo, portanto, a sua remuneração fica sujeita ao êxito do serviço prestado por terceiro.

Logo, conclui-se que o próprio Banco Apelante, ao revogar o mandato de forma imotivada, inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho da Apelante, de modo que evidencia a legitimidade do Apelado para figurar no polo passivo da ação.

Desta feita, muito embora tenha ocorrido pactuação acerca da forma de remuneração no período de vigência do contrato, não há previsão da forma de remuneração em caso de rescisão contratual unilateral e imotivada, porquanto as cláusulas acima citadas vinculam o pagamento ao término e sucesso da ação, e, não disciplinam a forma de pagamento quando da rescisão unilateral.

Nesta trilha, não há como prosperar a tese da reserva mental (Art. 110 CC) suscitada pelo Banco Apelante, eis que ele deu causa ao questionamento jurídico presente nestes autos.

Ademais, não restou comprovado que o Apelado entabulou o contrato com o Banco Apelante, mas, que internamente não pretendia cumprir com o que declarou, uma vez que conforme dito alhures esta Ação de Arbitramento de Honorários somente se materializou no judiciário devido a atitude do Banco.

Ressalto que o Banco Apelante na notificação da rescisão contratual frisou que os honorários seriam pagos se fosse implementada a condição prevista na regra de pagamento, ou seja, quando ocorrer a sucumbência: ‘(...) 4. Eventuais honorários porventura devidos serão remunerados se e quando implementadas as condições contratuais para tanto (...)’. (fls. 21)

É incontroverso nos autos que o apelante/autor elaborou algumas petições para o normal andamento do processo n. 740/2008, código 81431 em trâmite pela 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, conforme inclusive reconhecido na r. sentença, in verbis: (...).

Portanto, demonstrado que a parte apelante/autora efetivamente prestou os serviços contratados e só não os concluiu porque teve o seu mandato revogado, é certo que faz jus aos honorários advocatícios, sendo necessária a aferição do valor por meio da competente ação de arbitramento de honorários, a luz do que prescreve o Art. 5o, XXXV da Constituição Federal.

Nesse sentido, trago julgamento recente deste Tribunal:

‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Rescindido o contrato de serviços advocatícios de forma unilateral, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe
.’ (ED 27988/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/04/2015, Publicado no DJE 22/04/2015) (destaquei)

Desta forma, descabida a alegação do banco apelante de que, ao apelado cabe aguardar o encerramento do processo, para só então perceber a remuneração pelo serviço prestado, uma vez que este foi impedido de levar a causa até o fim, com a denúncia imotivada do contrato, pelo próprio banco.

Ora, o fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC).

É bem verdade que em nosso direito vige os princípios da liberdade contratual e pacta sunt servanda, que, todavia, não são absolutos, devendo ser interpretados relativamente, mormente quando há ofensa aos princípios citados.

Nesse sentido trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. FCVS. CESSÃO DE OBRIGAÇÕES E DIREITOS. ‘CONTRATO DE GAVETA’. TRANSFERÊNCIA DE FINANCIAMENTO. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MUTUANTE. LEI No 10.150, DE 2000 (ART. 20).

(...)

6.
Deveras, consoante cediço, o princípio pacta sunt servanda, a força obrigatória dos contratos, porquanto sustentáculo do postulado da segurança jurídica, é princípio mitigado, posto sua aplicação prática estar condicionada a outros fatores, como, por v.g., a função social
, as regras que beneficiam o aderente nos contratos de adesão e a onerosidade excessiva.

7. O Código Civil de 1916, de feição individualista, privilegiava a autonomia da vontade e o princípio da força obrigatória dos vínculos. Por seu turno, o Código Civil de 2002 inverteu os valores e sobrepõe o social em face do individual. Dessa sorte, por força do Código de 1916, prevalecia o elemento subjetivo, o que obrigava o juiz a identificar a intenção das partes para interpretar o contrato. Hodiernamente, prevalece na interpretação o elemento objetivo, vale dizer, o contrato deve ser interpretado segundo os padrões socialmente reconhecíveis para aquela modalidade de negócio.

(...). (REsp no 838.127 – DF. Relator Ministro Luiz Fux. Publicado em: 03-12-2008)

Nessa trilha, o parágrafo único do art. 2.035 do Código Civil, assim dispõe:

‘Art. 2.035. Omissis...

Parágrafo único. Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código para assegurar a função social da propriedade e dos contratos.’ (destaquei)

Assim, no atual modelo de formulação de contratos previsto em nosso ordenamento jurídico, os princípios devem ser analisados de forma sistêmica.

Nesse diapasão, o princípio da liberdade de contratar é informado pelo princípio da boa-fé, a fim de qualificar a conduta das partes e orientar a interpretação do contrato.

Por sua vez o pacta sunt servanda deve ser mitigado, ante a necessidade de assegurar o equilíbrio contratual, entre a prestação e a contraprestação, e assim garantir a função social do contrato, bem como o ideal de justiça contratual que integra, entre outros, o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de construir uma sociedade livre, justa e solidária, previsto no Art. 3o, I da Constituição Federal.

Ademais, é cediço que os princípios fundamentais não são absolutos, sujeitam-se a limites impostos por outros princípios fundamentais, devem, pois, ser aplicados mediante ponderação. Nesse sentido, Barroso afirma que ‘não existe hierarquia em abstrato entre princípios, devendo a precedência relativa de um sobre o outro ser determinada à luz do caso concreto’. (Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 329)

Nesse contexto, não há ofensa ao assentado no art. 5o, XXXVI da CF, no art. 6o e incisos da LINDB e nos artigo 421 e seguintes do CPC, uma vez que conforme demonstrado alhures, o ato praticado pelo banco contratante, afrontou aos princípios da boa-fé contratual (art. 422), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC), sendo passível de análise conforme previsto no art. 5o, XXXV da CF.

Desta forma, ao sopezar os princípios mencionados na testilha em questão, entendo que o Apelante Antonio Carlos Barcelos tem o direito de receber os honorários advocatícios.

Nessa linha, esta Câmara decidiu de forma unânime em processo da minha relatoria:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM TRABALHO EXECUTADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. O arbitramento judicial de honorários se presta fixação de valor pelo trabalho prestado pelo advogado, pelo qual não foi previamente estipulado, conforme art. 22, §2°, da Lei 8.906/94.
A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual, sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono e em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assim como com o art. 20, §3°, do CPC e suas alíneas
.” (Ap 119610/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 26/02/2015) (destaquei).

Ainda, sobre o tema colaciona-se aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça:

‘DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS.
- Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado.
Recurso especial conhecido e provido.” (STJ – REsp 945.075/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 18/06/2010). (destaquei).

Colhe-se ainda escólio da decisão acima, em razão da grande similitude fática:

“(...) Assiste razão a recorrente. Com efeito, o risco do advogado do contrato com remuneração por êxito deve ser calculado com base na probabilidade de sucesso da pretensão do seu cliente por ele defendida, esse é o limite do consentimento das partes no momento da contratação. O risco assumido pelo causídico não pode abranger a hipótese de o contratante por ato próprio anular o seu direito a remuneração, rescindido o contrato por denúncia vazia. Nessas hipóteses, o cliente deve assumir os ônus correspondentes ao exercício do seu direito de não ser representado pelo advogado que havia contratado. Esse ônus é o de remunerá-lo pelo trabalho desempenhado até àquele momento”.

Esse também é o entendimento deste Tribunal, senão vejamos:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS - § 2o DO ARTIGO 22 DO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL E § 4o DO ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SERVIÇOS PRESTADOS PARCIALMENTE - HONORÁRIOS DEVIDOS - FIXAÇÃO - OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, ASSIM COMO A VERBA DE SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE - RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. Não há como apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito.
Ainda que tenha havido contrato com previsão de recebimento dos honorários advocatícios apenas se houver sucumbência, o rompimento da avença antes de finda a demanda pelo contratante, impedindo o recebimento dessa remuneração, garante o direito ao profissional de pleitear em juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito do contratante.
Admitida a prestação de serviços advocatícios e provado o não pagamento, deve a verba honorária contratual ser judicialmente arbitrada em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, levando-se em consideração, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o disposto no § 2a da Lei no. 8.906/94 (EOAB) e § 4o do art. 20, do CPC pelo que, deve ser majorada se desatendidos tais requisitos. A verba de sucumbência igualmente deve ser fixada com respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (Ap 135244/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 21/01/2015) (destaquei).

E mais:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CARÊNCIA DA AÇÃO – TESE REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM DE JUSTA CAUSA – DIREITO AO ARBITRAMENTO DA VERBA – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há como apreciar a preliminar de carência de ação pela ausência de interesse de agir se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito.
Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente pela verba sucumbencial, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa.
O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.” (Ap 10307/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015) (destaquei).

A lei 8.906/94 não impede a contratação se dê mediante pagamento quando ocorrer a sucumbência, entretanto é preciso anotar que essa permissividade decorre da presunção de que o advogado trabalhará até o final da causa, de modo a envidar esforços para lograr-se vencedor na demanda e assim fazer jus aos honorários sucumbenciais.

À vista disso, dispõe o art. 22, § 2o, da lei n. 8.906/94:

‘Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2o. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.’

Dessa forma, não prosperam as alegações do banco apelante, uma vez que embora tenha havido contrato de honorários com previsão de recebimento apenas na hipótese de sucumbência, é possível a propositura da ação de arbitramento de honorários, em caso de rescisão imotivada de contrato de prestação de serviço que não previa a remuneração em tal situação, sob pena de locupletamento ilícito do contraente.

Demonstrado a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios, é preciso apreciar o valor fixado a título de verba honorária.

Conforme preceitua o art. 20, §§3o e 4o do CPC, o magistrado deve fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

In casu, o advogado apelado atuou na ação de execução n. 740/2008 (código 81431), por mais de 15 (quinze anos), tendo o início da atuação ocorrido em 24 de julho de 1997, consoante demonstra a petição presente às fls. 62.

Ainda, observa-se nos autos que o valor da causa atualizado da referida ação era em julho de 2013 o equivalente a R$ 19.422.528,58 (dezenove milhões de reais, quatrocentos e vinte e dois mil, quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos), consoante infere-se da planilha presente às fls. 357.

Ressalto que ao arbitrar o valor da verba honorária deve ser considerada a responsabilidade do advogado na causa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...).

(...)

Quanto aos juros moratórios, entendo correto que sua incidência seja desde a citação, razão pela qual a r. sentença deve ser mantida neste ponto.

Sobre esse assunto, este Tribunal assim se posicionou:

‘APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - PARCIAL PROVIMENTO - PRELIMINARES -

SENTENÇA EXTRA PETITA, ILEGITIMIDADDE PASSIVA, CARÊNCIA DA AÇÃO - ANALISADAS COM O MÉRITO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL - HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - SENTENÇA REFORMADA PARA ALTERAR O PARÂMETRO FIXADO - REDUÇÃO - JUROS DE MORA - A PARTIR DA CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - INPC - ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - MANTIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Rescindido o contrato de forma unilateral e imotivada e sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe.
Os juros de mora incidem sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados e ocorrem a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária pelo INPC desde o arbitramento.
Observado o disposto no art. 20, §3o e alíneas, do CPC, mantém-se os honorários de sucumbência arbitrados em 20% (dez por cento) da condenação.’ (Ap 156906/2014, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 09/03/2015) (destaquei)
”

Sabe-se que, na ação de Arbitramento de Honorários, a verba honorária deve ser fixada mediante
“
apreciação equitativa
”, critério de verdade e justiça que deve inspirar a operação intelectual de definição do valor financeiro da atividade profissional realizada pelo advogado. Sob esse enfoque, os valores a título de honorários a serem arbitrados devem prestigiar a recomendação legal em comento, considerando o grau de subjetivismo do caso concreto, como a maior ou menor extensão o trabalho intelectual de apreciação equitativa, apreciando e qualificando o trabalho profissional do advogado, remunerando com justeza o desempenho da atividade postulatória já realizada.

Assim, prestigiando, em vários aspectos, o posicionamento que tem prevalecido na jurisprudência, o parágrafo 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, estabelece que são devidos honorários no percentual entre 10% e 20% da condenação, do proveito econômico ou, na impossibilidade de estimar-se o “
quantum debeatur
”, sobre o valor atualizado da causa.

Esses valores legais balizam a fixação dos honorários advocatícios pelo juiz de acordo com os critérios de (a) o grau de zelo do profissional, (b) o lugar de prestação do serviço (c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (CPC, art. 85).

Assim, considerando que a ação anulatória tramitou no mesmo município da residência do autor (cf. doc. ID 40825097 - Pág. 4), assim como o tempo de prestação do serviço, por aproximadamente 12 anos até a rescisão contratual (09.08.2001 até 08.03.2013); considerando, ainda, que a ação anulatória não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, o valor atualizado da causa é de R$ 251.565,44, tendo o causídico atuado de forma diligente e satisfatória, sendo responsável pela elaboração da peça contestatória da ação
(cf.
ID 40825101 - Pág. 2/18)
e demais manifestações que permitiram o devido prosseguimento regular do feito até sua substituição por patrono diverso, admito que os honorários advocatícios devem ser majorados para R$ 20 mil reais.

Anoto, ademais, que o eg. STJ, firmou o entendimento de que
a rescisão imotivada, pelo mandante, do contrato
de honorários
advocatícios, impede que o profissional receba
remuneração
pelo êxito, autorizando, consequentemente, que ele busque (judicialmente), o
arbitramento
dessa verba, sob pena
de
permitir que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho
de
seu advogado.

A propósito:

EMENTA: "RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM. CAUSÍDICO QUE RENUNCIOU AOS PODERES ANTES DO ENCERRAMENTO DAS DEMANDAS RELACIONADAS AOS SERVIÇOS CONTRATADOS. 1. (...) 2.
Com efeito, sobressai o comportamento contraditório do advogado, que celebrou contrato de risco (ad exitum) com o banco, limitando sua remuneração aos honorários sucumbenciais, mas, após ter renunciado ao mandato, deduziu pretensão de arbitramento da verba honorária proporcional ao serviço prestado nas causas pendentes. Ademais, parece incoerente e injusta a interpretação que venha a colocar em situação menos vantajosa o causídico que, malgrado não tenha obtido sucesso na demanda, envidou esforços em prol dos interesses do
mandante
até a conclusão da lide.
3. De outra parte, é certo que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil), cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda. 4. Diante desse quadro, a rescisão unilateral do contrato, promovida
pelo
próprio mandatário - no exercício do direito potestativo de renúncia ao mandato -, não tem o condão de ilidir a supracitada condição, ficando os efeitos remuneratórios do pacto subordinados ao seu efetivo implemento, ressalvadas as hipóteses expressamente convencionadas.

5. O fato jurídico delineado nos autos não se amolda sequer à norma disposta na primeira parte do artigo 129 do Código Civil, segundo a qual se reputa verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer. 6. Cuida-se de ficção legal, que condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio. Nessa esteira,
encontra-se compreendida a rescisão unilateral imotivada perpetrada
pelo
cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviços advocatícios - vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do
mandante
.
(..) (REsp 1337749/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 06/04/2017).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF).

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem exame do instrumento contratual e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. No caso concreto, inviável a análise da pretensão recursal no sentido de verificar a suposta existência de cláusula contratual estabelecendo a quitação de qualquer valor pendente a título de honorários advocatícios. 4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (
mandante
), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula ad exitum.
5. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 338.397/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 06/04/2020).

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para fixar os honorários advocatícios referentes à atuação do apelante nos autos da ação anulatória em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Custas pelo Banco/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020